Tribunal: STF
Processo: ARE 1260530
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fl. 303):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO MINORADO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DISPOSTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI ANTIDOGAS. NECESSIDADE. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO À PRÁTICA DELITIVA. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO QUANTO AO ASPECTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL FECHADO MAIS ADEQUADO À ESPÉCIE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR OUTRAS ALTERNATIVAS. AFASTAMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. CUSTAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. OFICIAR.”
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela instância de origem (e-STJ, fls. 324/329). 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso LVII, da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 334/337).
    O recurso foi inadmitido aos fundamentos de que (a) não houve o devido prequestionamento da matéria constitucional tida como violada, incidindo o óbice da Súmula 282/STF; (b) eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa, pois necessário considerar normas de índole infraconstitucional; e (c) o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento dos elementos probatórios, incidindo o óbice da Súmula 279/STF (e-STJ, fls. 354/357).
    No Agravo, a parte recorrente defende apenas não incidirem os obstáculos da Súmula 279/STF, pois “é possível a revaloração jurídica dos elementos delineados pela decisão do TJMG”, e da Súmula 282/STF, pois “a matéria foi claramente discutida […] no embargo de declaração oposto pela defesa, bem como […] de forma indireta, no acórdão que julgou os embargos” (e-STJ, fls. 360/363).
    É o relatório. DECIDO.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017.
    Ainda que superado esse grave óbice, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, manteve sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas e deixou de aplicar o instituto do tráfico privilegiado, matérias situadas no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável também o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente